Tribunal: TJDFT
Processo: 0743609-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ACESSO A DADOS DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA DE FORMA VOLUNTÁRIA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira à reparação do valor de R$ 4.711,28 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, alega o recorrente a ausência de responsabilidade do banco pelo ocorrido, ressaltando que inclusive não teria relação jurídica com a parte autora. Afirma que não existe qualquer indício de que os dados conseguidos pelo fraudador tenham sido obtidos através da demandada e que a parte requerente não teria sido diligente ao transferir quantias para pessoa diversa da instituição requerida, sem antes conferir o real beneficiário do crédito. Sustenta a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos ou subsidiariamente que seja minorada a quantia fixada a título de danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56015661) e com preparo regular (ID 56015662 e 56015663). Contrarrazões apresentadas (ID 56015666).

3. Ilegitimidade passiva. O entendimento do ordenamento jurídico pátrio é pela teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. No caso, o recorrente faz parte da relação jurídica dos autos, já que a parte autora afirma que após contato de seu marido com instituição financeira teria recebido a ligação da falsa central de atendimento da parte requerida, o que é suficiente para fixar sua legitimidade passiva e responder por eventuais falhas no serviço prestado. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. No caso dos autos, as operações fraudulentas ocorreram mediante mensagens de WhatsApp que fizeram a recorrida acreditar ser originária da instituição financeira recorrente, uma vez que seu marido teria procurado o banco para se informar acerca dos empréstimos disponíveis e as pessoas que a procuraram se passaram por prepostos e gerentes do banco requerido. Além disso, os estelionatários continham seus dados pessoais, o que evidencia que tiveram acesso ao sistema do requerido, o que demonstra a falha na segurança do sistema do banco, tratando-se de fortuito interno. Destaca-se que o § 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos.

7. Não há, pois, que se falar em culpa concorrente ou exclusiva de terceiros. Precedentes: (Acórdão 1416864, 07541260720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1415745, 07567529620218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Nesse ponto, escorreita a condenação da parte requerida a pagar para a autora o valor de R$ 4.711,28 (quatro mil, setecentos e onze reais e vinte e oito centavos), a título de reparação de danos materiais.

9. De outro lado, no que toca ao dano moral, razão assiste ao recorrente. No caso concreto, a despeito da presente falha na prestação do serviço da instituição bancária, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora. Embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Inexistindo, no caso, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência deste pedido.

10. Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou fato superveniente, o que não é o caso. Não conheço o recurso, portanto, no que se refere à alegação de cerceamento de defesa por indispensabilidade da oitiva da autora, não requerida no momento oportuno.

11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença reformada, tão somente para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.